Tribunal: TJDFT
Processo: 0066742-23.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0066742-23.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA APELADO: ESPOLIO DE JOÃO GOMES SOBRINHO D E C I S Ã O Na petição de ID 80004727, o espólio de João Gomes Sobrinho manifesta o seu interesse em aderir ao acordo coletivo, devendo seguir os termos e o prazo estabelecido pela ADPF 165. Ressalte-se que as informações a respeito da forma de adesão podem ser facilmente encontradas nos sítios eletrônicos e demais meios e comunicação, sendo desnecessária a intimação judicial do Banco apelante para prestar esclarecimentos. No momento, necessário aguardar até que a parte noticie a formalização do acordo. Assim, determino o sobrestamento da marcha procedimental pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da publicação da ata de julgamento da ADPF 165. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador